Tribunal: TJMT
Processo: 1003502-48.2022.8.11.0010
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003502-48.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE FELIX DA COSTA - CPF: 429.005.813-20 (APELADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO CORDEIRO DA SILVA - CPF: 073.022.468-66 (APELANTE), DELIVERY MUCH TECNOLOGIA S.A. - CNPJ: 14.490.065/0001-77 (APELANTE), FERNANDA ROBERTA DA SILVA MACHADO FIGUEIRO - CPF: 022.083.330-39 (ADVOGADO), LURIANY SAGAZ - CPF: 112.994.119-16 (ADVOGADO), DANIEL MOTA DOS SANTOS (ASSISTENTE), JOSÉ MARCELO ALVES DA SILVA (ASSISTENTE), EDILSON PIRES DA SILVA (ASSISTENTE), JOSE FELIX DA COSTA - CPF: 429.005.813-20 (APELADO), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO CORDEIRO DA SILVA - CPF: 073.022.468-66 (APELANTE), DELIVERY MUCH TECNOLOGIA S.A. - CNPJ: 14.490.065/0001-77 (APELANTE), FERNANDA ROBERTA DA SILVA MACHADO FIGUEIRO - CPF: 022.083.330-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS TRÊS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA EM DECISÃO SANEADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL JÁ RECONHECIDA EM OUTRO FEITO. COISA JULGADA. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, condenando solidariamente a plataforma digital e o condutor da motocicleta ao pagamento da quantia de R$ 7.658,01, com incidência da Taxa Selic desde o evento danoso, e rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a empresa de plataforma digital de entregas possui legitimidade passiva para responder pelo evento; (ii) apurar a eventual culpa exclusiva do autor pelo acidente; (iii) verificar a existência de abalo moral indenizável em decorrência do evento danoso.

III. Razões de decidir:

3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada em decisão saneadora não impugnada oportunamente, operando-se a preclusão temporal nos termos do art. 507 do CPC.

4. A responsabilidade civil do condutor da motocicleta foi reconhecida em processo anterior, com trânsito em julgado, impedindo a rediscussão do mérito nos presentes autos em razão da coisa julgada material (art. 502 do CPC).

5. A ausência de prova de lesão física ou emocional relevante, para além do dano material, impede o reconhecimento do dano moral, cuja configuração exige demonstração de violação concreta aos direitos da personalidade.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recursos de apelação e recurso adesivo desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A preclusão impede a rediscussão de matéria decidida em decisão saneadora não impugnada tempestivamente. 2. A coisa julgada material impede nova análise da responsabilidade civil de acidente de trânsito reconhecida em processo anterior. 3. A indenização por danos morais exige demonstração de abalo efetivo à esfera íntima da vítima, não se presumindo em acidentes de trânsito sem repercussão extrapatrimonial comprovada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; 502; 507; CC, arts. 186, 187, 927; CTB, art. 38, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, ApC 1002145-33.2022.8.11.0010, j. 18.03.2025; TJMG, ApC 1000022-008448-7001, j. 05.04.2022; TJRO, RIC 7069233-70.2023.8.22.0001, j. 04.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de dois recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por DELIVERY MUCH TECNOLOGIA S.A. e MARCO ANTONIO CORDEIRO DA SILVA, e um recurso de APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA, interposto por JOSE FELIX DA COSTA, todos contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Jaciara/MT, que nos autos da
“ação de indenização por danos materiais e morais”
(Proc. nº

1003502-48.2022.8.11.0010), ajuizada pelo autor/apelante JOSE FELIX DA COSTA em desfavor dos réus/apelantes DELIVERY MUCH TECNOLOGIA S.A. e MARCO ANTONIO CORDEIRO DA SILVA, julgou parcialmente procedente a demanda para
“o fim de condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 7.658,01 (sete mil seiscentos e cinquenta e oito reais e um centavo), com incidência da Taxa Selic (que engloba juros moratórios e correção monetária em sua formação), desde a data do evento danoso, nos termos do Tema nº 176 do STJ.”
, além de custas e honorários de sucumbência fixados no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido (cf. Id. n° 276058914).

Irresignada, a primeira apelante DELIVERY MUCH TECNOLOGIA S.A. sustenta preliminar de ilegitimidade passiva, pois, segundo ela, o segundo requerido se trata de um entregador autônomo que se cadastrou na plataforma Delivery Much, e a relação jurídica é de mera intermediação.

Quanto ao mérito, aduz que
“não é verificável nenhuma ação ou omissão da apelante, ou conduta própria capaz de gerar sua responsabilidade pelo suposto dano causado à parte apelada, haja vista a inexistência de relação trabalhista com o segundo recorrido – sendo incontroverso que o Sr. Marcos era o condutor e efetivo responsável pelo sinistro”
e que
“quem deu causa ao acidente foi o autor/apelado, e não o condutor da moto
”.

Pede, pois, a reforma da sentença, para reconhecer a ilegitimidade passiva da apelante e, subsidiariamente, a improcedência da ação (cf. Id. n° 276058919).

O segundo apelante MARCO ANTONIO CORDEIRO DA SILVA

sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, pois desconsiderou elementos probatórios cruciais que evidenciam a culpa exclusiva do recorrido. Afirma que o acidente se deu porque o autor invadiu sua faixa de rolamento, trafegava em velocidade inadequada e efetuou manobra arriscada, conforme demonstrado por vídeo de câmera de segurança anexado aos autos e por depoimentos testemunhais.

Assevera que o recorrido estava na contramão no momento da colisão e que a manobra de conversão foi realizada de forma precipitada e imprudente. Destaca ainda contradições nos depoimentos das testemunhas arroladas pela parte autora, bem como que a motocicleta seguia na mão correta e foi atingida por veículo que realizava conversão irregular.

Pede, pois, a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente a ação (cf. id. n° 276058923).

Em contrarrazões a ambos os apelos, o autor/apelante JOSE FELIX DA COSTA refutou os argumentos recursais e pugna pelo seu desprovimento (cf. Id. n° 276058927).

Na mesma ocasião, o terceiro apelante JOSE FELIX DA COSTA apresentou recurso adesivo insurgindo-se contra a ausência de condenação por danos morais. Sustenta que o acidente gerou sofrimento emocional relevante, haja vista os transtornos suportados e o prejuízo material arcado mediante ajuda financeira de familiares.

Aduz que a responsabilidade dos réus decorre de relação de consumo, sendo objetiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Defende a configuração da figura do consumidor por equiparação, e pugna pelo reconhecimento do dano moral, com a fixação de indenização pecuniária compensatória e pedagógica.

Pede, pois, a reforma da sentença, a fim de condenar as Recorridas a indenização por dano moral (cf. id. n° 276058928).

Devidamente intimados, apenas a ré/apelante DELIVERY MUCH TECNOLOGIA S/A apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais, e pleiteando o seu desprovimento (cf. Id. n° 285490431).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, a controvérsia recursal cinge-se, de um lado, à (i) alegada ilegitimidade passiva da plataforma digital; (ii) à impugnação da responsabilidade civil por parte do condutor da motocicleta; e, de outro, à (iii) postulação de indenização por danos morais pelo autor, em sede de recurso adesivo.

Todos os recursos não merecem prosperar.

A primeira apelante sustenta não possuir responsabilidade pelo evento danoso, por se tratar de mera intermediadora entre consumidores e entregadores autônomos.

Contudo, referida tese já foi objeto de análise na decisão saneadora, que rejeitou expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva (cf. Id. n° 276058891). Contra essa decisão não houve interposição de recurso de agravo de instrumento, razão pela qual operou-se a preclusão.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – QUESTÃO PRECLUSA EM DECISÃO SANEADORA TRANSITADA EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO POR DOCUMENTOS E TESTEMUNHAS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS – MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – PAGAMENTO REALIZADO PELO APELADO – RESTITUIÇÃO A TÍTULO DE PERDAS E DANOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO SÓCIO ADMINISTRADOR – ART. 186 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

Não se conhece de preliminar de ilegitimidade passiva quando esta já foi decidida em despacho saneador, que transitou em julgado sem a interposição de recurso, nos termos do art. 507 do CPC, operando-se a preclusão.

A legitimidade passiva do sócio administrador decorre da ausência de comprovação de sua retirada do quadro societário no período dos fatos, sendo responsável pelos atos da empresa, conforme art. 1.016 do Código Civil.

A existência do contrato de compra e venda de veículo foi demonstrada por documentos e prova testemunhal, sendo válida mesmo sem reconhecimento de firma ou testemunhas.

O inadimplemento da obrigação de quitar parcelas do financiamento resultou na apreensão do veículo e no pagamento pelo apelado para liberação do bem, ensejando o direito à restituição desse valor a título de perdas e danos.

A responsabilidade do apelante pelo ressarcimento decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

(N.U 0008868-26.2010.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024 - destaquei)

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUES –
ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA EM DESPACHO SANEADOR
– AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO – NOVA DISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Deixando a parte de se manifestar no momento oportuno, opera-se a preclusão temporal, não podendo reabrir discussão sobre matéria já preclusa. Inteligência do artigo 507 do CPC.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000862-09 .2016.8.11.0002, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2024 - destaquei)

Assim, é vedada a rediscussão da matéria nesta fase recursal, motivo pelo qual rejeito a referida preliminar.

Quanto ao mérito, a primeira e o segundo apelante impugnam a sentença ao argumento de que MARCO ANTONIO CORDEIRO DA SILVA não deu causa ao acidente, atribuindo a responsabilidade exclusiva ao autor JOSE FELIX DA COSTA.

Entretanto, conforme consta na r. sentença, a responsabilidade civil de Marco Antonio Cordeiro da Silva pelo acidente de trânsito em questão já foi objeto de apreciação judicial no processo de nº 1002145-33.2022.8.11.0010, no qual houve trânsito em julgado de decisão que reconheceu sua culpa pelo evento danoso.

A propósito, segue
ementa
do recurso de apelação interposto pelo referido réu:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA. PROVA DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação cível interposto contra, que, nos autos da ação de indenização por ato ilícito decorrente de acidente de trânsito, julgou improcedente o pedido, atribuindo ao autor a culpa exclusiva pelo sinistro e condenando-o ao pagamento de custos e honorários advocatícios, cuja exigibilidade está suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo acidente de trânsito, analisando se a manobra de conversão realizada pelo apelado foi a causa determinante do sinistro ou se houve culpa exclusiva do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil por acidentes de trânsito exige a comprovação da conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade, conforme os artigos 186, 187 e 927 do Código Civil.

4. As imagens de câmeras de segurança demonstram que o apelado já havia iniciado uma conversão à esquerda quando o apelante, trafegando em alta velocidade e sem a devida atenção do trânsito, colidiu com o veículo.

5. Testemunhas relataram que o apelante, ao perder um calçado durante a condução, olhou para trás, o que reforça a tese de sua desatenção no momento do acidente.

6. O apelado respeitou as normas de trânsito ao sinalizar e posicionar-se corretamente para realizar a conversão, conforme o art. 38, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

7. Diante do conjunto probatório, não há elementos que justifiquem a reforma da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil por acidente de trânsito exige a comprovação da conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade.

2. O condutor que desvia a atenção do trânsito e do tráfego em velocidade excessiva assume o risco de causar acidentes, sendo responsável pelos danos decorrentes de sua conduta.

_____________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186, 187 e 927; Código de Trânsito Brasileiro, art. 38, II; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

(TJMT, RAC 1002145-33.2022.8.11.0010, Rel. Marcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 18/03/2025.)

Dessa forma, incide a coisa julgada material (art. 502 do CPC), impedindo nova rediscussão da matéria nos presentes autos. Trata-se de típica hipótese de eficácia preclusiva da coisa julgada, que abrange tanto o dispositivo quanto os fundamentos essenciais da decisão anterior.

E ainda que a parte apelante DELIVERY MUCH TECNOLOGIA S.A. não tenha integrado a relação processual naquele feito, é certo que o v. acórdão proferido nos autos nº 1002145-33.2022.8.11.0010 delineou, de forma clara e objetiva, a responsabilidade exclusiva do condutor da motocicleta, o réu MARCO ANTONIO CORDEIRO DA SILVA, pela dinâmica do acidente, circunstância que repercute diretamente na presente demanda. Por oportuno, transcrevo:

“No caso concreto, a tese do apelante se sustenta na alegação de que o recorrido fez conversão indevida e sem os devidos cuidados, ingressando de maneira abrupta na via, o que teria sido o fator determinante para o acidente.

Todavia, a prova dos autos evidencia uma dinâmica diversa da apresentação pelo apelante.
As imagens de câmeras de segurança obtidas junto à empresa Produtos Minerim LTDA, anexadas aos autos, demonstram que os dois veículos trafegavam pela mesma via, sendo que o apelado já havia iniciado a conversão à esquerda, quando o apelante, trafegando em alta velocidade, passando entre o quebra molas e o meio fio do sentido contrário à sua mão, colidiu com o veículo do apelado
(cf. Id. nº 249207699).

Além disso, testemunhas relataram que, o apelante estava desatento ao trânsito, pois ao perder um calçado durante sua condução,
olhou para trás para verificar onde ele havia caído
, e com isso, veio a colidir com o veículo do apelado.

Importante ressaltar que o artigo 38, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro disciplina a conduta que deve ser cumprida pelo motorista que trafega em pistas com circulação em ambos os sentidos:

[...]

No caso em análise, verifica-se que o apelado cumpriu a regra acima exposta, acionando o sinal de conversão e se posicionando adequadamente na via. Por outro lado, o apelante não inspirou a prudência necessária ao dirigir a motocicleta em alta velocidade e desviar sua atenção do trânsito, resultando no acidente objeto da lide.

Portanto, à luz do conjunto probatório analisado, não há elementos que permitam modificar as conclusões do juízo de origem.”

Assim, adotando as referidas razões de decidir como fundamento determinante, mantenho a conclusão exarada na sentença recorrida, reconhecendo a culpa exclusiva do réu/apelante MARCO ANTONIO CORDEIRO DA SILVA pela ocorrência do sinistro.

Outrossim, o autor, ora recorrente adesivo, pleiteia a reforma da sentença para que também seja reconhecido seu direito à indenização por danos morais, sob o argumento de que sofreu angústia e abalo emocional em virtude do acidente.

Todavia, da análise dos autos, verifica-se a ausência de prova concreta quanto à alegada repercussão moral do evento. A simples ocorrência de acidente com dano material — sem demonstração de lesões físicas ou agravamento psíquico relevante, sofrimento anormal ou violação direta à dignidade do autor — não é suficiente, por si só, para justificar o deferimento da verba compensatória.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MORAIS - INDEVIDOS - DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. - O dano moral decorre da violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como a intimidade, a vida privada e a honra, entre outros -
Um acidente de trânsito sem vítimas, que culmina com lesão leve, sem qualquer prova de afronta aos direitos da personalidade, não enseja a indenização por danos morais
- A indenização por danos materiais depende de prova do prejuízo sofrido, sendo que, à mingua de tal comprovação, descabida a pretensão indenizatória.

(TJ-MG - AC: 10000220084487001 MG, Relator.: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2022 - destaquei)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESDOBRAMENTOS DOS FATOS . SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O dano moral decorrente de acidente de trânsito não é presumido, sendo indispensável a sua comprovação . 2. Ausente a comprovação de outros fatos além daqueles já esperados da situação, descabe reconhecer a indenização por dano moral decorrente de acidente de veículo
. 3. Recurso a que se nega provimento . RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7069233-70.2023.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2º Turma Recursal, Relator (a) do Acórdão: Juiz Roberto Gil de Oliveira, Data de julgamento: 04/10/2024

(TJ-RO - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 70692337020238220001, Relator.: Juiz Roberto Gil de Oliveira, Data de Julgamento: 04/10/2024 - destaquei)

Logo, considerando que o acidente de trânsito resultou em tão somente danos materiais ao veículo do autor, não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a existência de dano extrapatrimonial indenizável.

Diante do exposto,
nego provimento
aos três recursos.

Majoro os honorários advocatícios anteriormente arbitrados para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025